Tribunal: TJPA
Processo: 0801270-42.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801270-42.2019.8.14.0051

APELANTE: LUANE GISELLE DA SILVA GUIMARAES, MARIA MILVANIA DE HOLANDA SERRA, MURILO HELLOIN DE HOLANDA SERRA

APELADO: MURILO HELLOIN DE HOLANDA SERRA, MARIA MILVANIA DE HOLANDA SERRA, LUANE GISELLE DA SILVA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801270-42.2019.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE: LUANE GISELLE DA SILVA GUIMARAES.

ADVOGADO: LAURA THAYNÁ MARINHO CAJADO - OAB/PA 16.944 e outro.

AGRAVADO: MURILO HELLOIN DE HOLANDA SERRA e MARIA MILVANIA DE HOLANDA SERRA.

DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA (curador especial).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS E CONCESSÃO DE PENSÃO POR INCAPACIDADE LABORATIVA. VALORES FIXADOS EM R$ 25.000,00 (DANOS MORAIS) E R$ 20.000,00 (DANOS ESTÉTICOS). QUANTUM MODERADO E PROPORCIONAL. REVISÃO SOMENTE EM CASO DE IRRISORIEDADE OU ABUSIVIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito. A sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de danos morais e R$ 20.000,00 a título de danos estéticos. A recorrente sustenta que o réu conduzia veículo em alta velocidade, apostando corrida com outro veículo, após ingerir bebida alcoólica, e não prestou socorro, causando extensos danos físicos e repercussões pessoais. Requer a majoração dos valores indenizatórios e o deferimento de pensão por incapacidade laborativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores fixados a título de danos morais (R$ 25.000,00) e danos estéticos (R$ 20.000,00) são irrisórios ou abusivos, justificando a revisão pelo Tribunal; e (ii) saber se é devida a concessão de pensão por incapacidade laborativa à vítima do acidente de trânsito.

III. Razões de decidir

3. Os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de indenização por danos morais e estéticos só são passíveis de revisão se apresentarem quantias irrisórias ou exorbitantes, distanciando-se da devida prestação jurisdicional no caso concreto.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem reexaminado o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ em tais hipóteses excepcionais.

5. No caso dos autos, a condenação solidária dos réus ao quantum indenizatório de R$ 25.000,00 pelos danos morais e R$ 20.000,00 pelos danos estéticos demonstra moderação, tendo sido observada a proporcionalidade entre a gravidade da ofensa, o grau de culpa e o porte socioeconômico do causador do dano.

6. O valor fixado a título de indenização por danos morais e estéticos foi considerado moderado e proporcional às circunstâncias do caso, não configurando enriquecimento indevido da vítima nem irrisoriedade que justifique a intervenção do Tribunal.

7. Quanto ao pedido de pensão por incapacidade laborativa, não restou demonstrada nos autos a incapacidade permanente que justificasse o deferimento do benefício requerido.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. Os valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos só são passíveis de revisão quando apresentarem quantias irrisórias ou exorbitantes, sob pena de incidência da Súmula nº 7/STJ. 2. O valor da indenização por danos morais e estéticos deve ser proporcional e moderado, observando-se a gravidade da ofensa, o grau de culpa e o porte socioeconômico do causador do dano, evitando enriquecimento indevido da vítima."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 402, 884, 944 e 949; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 491 e 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.324.962/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.954.968/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12.05.2025; STJ, Súmula nº 7.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (02) dia do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801270-42.2019.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE:
LUANE GISELLE DA SILVA GUIMARAES
.

ADVOGADO:
LAURA THAYNÁ MARINHO CAJADO - OAB/PA 16.944 e outro.

AGRAVADO:
MURILO HELLOIN DE HOLANDA SERRA e MARIA MILVANIA DE HOLANDA SERRA
.

DEFENSOR PÚBLICO:
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA (curador especial).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
LUANE GISELLE DA SILVA GUIMARAES
em
razão do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id. 30099314 pag. 1/5,

que

conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada
.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, no sentido de majorar os valores fixados a título de danos morais e estéticos conforme exordial
, bem como o deferimento da pensão pela incapacidade laborativa, conforme exordial.

Sem
contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
Id. 32034855
.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS E CONCESSÃO DE PENSÃO POR INCAPACIDADE LABORATIVA. VALORES FIXADOS EM R$ 25.000,00 (DANOS MORAIS) E R$ 20.000,00 (DANOS ESTÉTICOS). QUANTUM MODERADO E PROPORCIONAL. REVISÃO SOMENTE EM CASO DE IRRISORIEDADE OU ABUSIVIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito. A sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 25.000,00 a título de danos morais e R$ 20.000,00 a título de danos estéticos. A recorrente sustenta que o réu conduzia veículo em alta velocidade, apostando corrida com outro veículo, após ingerir bebida alcoólica, e não prestou socorro, causando extensos danos físicos e repercussões pessoais. Requer a majoração dos valores indenizatórios e o deferimento de pensão por incapacidade laborativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores fixados a título de danos morais (R$ 25.000,00) e danos estéticos (R$ 20.000,00) são irrisórios ou abusivos, justificando a revisão pelo Tribunal; e (ii) saber se é devida a concessão de pensão por incapacidade laborativa à vítima do acidente de trânsito.

III. Razões de decidir

3. Os valores fixados pelo juízo de primeiro grau a título de indenização por danos morais e estéticos só são passíveis de revisão se apresentarem quantias irrisórias ou exorbitantes, distanciando-se da devida prestação jurisdicional no caso concreto.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem reexaminado o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ em tais hipóteses excepcionais.

5. No caso dos autos, a condenação solidária dos réus ao quantum indenizatório de R$ 25.000,00 pelos danos morais e R$ 20.000,00 pelos danos estéticos demonstra moderação, tendo sido observada a proporcionalidade entre a gravidade da ofensa, o grau de culpa e o porte socioeconômico do causador do dano.

6. O valor fixado a título de indenização por danos morais e estéticos foi considerado moderado e proporcional às circunstâncias do caso, não configurando enriquecimento indevido da vítima nem irrisoriedade que justifique a intervenção do Tribunal.

7. Quanto ao pedido de pensão por incapacidade laborativa, não restou demonstrada nos autos a incapacidade permanente que justificasse o deferimento do benefício requerido.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. Os valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos só são passíveis de revisão quando apresentarem quantias irrisórias ou exorbitantes, sob pena de incidência da Súmula nº 7/STJ. 2. O valor da indenização por danos morais e estéticos deve ser proporcional e moderado, observando-se a gravidade da ofensa, o grau de culpa e o porte socioeconômico do causador do dano, evitando enriquecimento indevido da vítima."

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 402, 884, 944 e 949; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 491 e 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.324.962/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.954.968/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12.05.2025; STJ, Súmula nº 7

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id.

30099314 pag. 1/5
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno, requer
o deferimento da pensão pela incapacidade laborativa, conforme exordial
, bem como a majoração dos valores arbitrados em sentença.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Conforme relatado, os recursos visam discutir a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, no que tange a culpabilidade dos requeridos quanto ao acidente de trânsito e os valores dos danos sofridos.

Analisando o apelo
de LUANE GISELLE DA SILVA GUIMARAES
a recorrente sustenta que

sempre sentiu muita dor, tano na hora do acidente como nos dias posteriores, que permaneceu no Hospital Municipal e Hospital Regional, estes sempre estavam lotados, sendo que a requerente ficou no corredor a espera pelas suas cirurgias.

Afirma que a extensão dos danos sofridos e a repercussão na esfera pessoal destes se deu pelo fato que o réu estava dirigindo em alta velocidade, apostando racha com outro veículo e ainda tinha ingerido bebida alcóolica, uma pura negligência, sem prestar socorro o que afetou totalmente a vida da parte autora. Requer o ressarcimento do total pleiteado, condenando-se os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos postulados na exordial.

No caso em questão, os valores fixados pelo juízo de 1º Grau a título de indenização por danos morais e estéticos só é passível de revisão se apresentar valores irrisório ou exorbitante, distanciando-se da devida prestação jurisdicional no caso concreto, apreciando o conjunto fático-probatório dos autos, se conclui que, que a condenação solidariamente dos réus ao quantum indenizatório em R$ 25.000,00 pelos danos morais e R$ 20.000,00 pelos danos estéticos, houve moderação, visto que foi observada a proporcionalidade entre a gravidade da ofensa, o grau de culpa e o porte socioeconômico do causador do dano. Quanto a análise do pedido de pensão entendo que não merece prosperar.

Quanto as ponderações do apelo adesivo
de MURILO HELLOIN DE HOLANDA SERRA, MARIA MILVANIA DE HOLANDA SERRA
, entendo que as alegações dos apelantes não procedem, pois o juízo determinou a citação por edital, tendo em vista que os requeridos se encontram em local incerto e não sabido.

Sobre o assunto, veja-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. VALOR. COMPROVAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, tendo em vista a fixação da indenização pelos danos morais no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autor.

2. O Tribunal de origem reconheceu a comprovação dos danos materiais. A inversão do julgado esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ.

3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(AREsp n. 2.324.962/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito com sentença de parcial procedência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, especialmente quanto à colaboração do agravado para a própria recuperação e à condenação genérica ao pagamento de despesas futuras; e (ii) saber se é possível deduzir o benefício previdenciário do valor do pensionamento mensal e comprovar os danos estéticos.

III. Razões de decidir

3. A Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

4. Os lucros cessantes são devidos desde o acidente até a retomada da atividade laboral do agravado e a renovação da carteira de motorista não significa o fim da incapacidade.

5. Não é possível deduzir o montante percebido do INSS da indenização por lucros cessantes, pois as verbas possuem naturezas distintas.

6. Os danos morais e estéticos foram devidamente comprovados por meio do laudo pericial, não comportando revisão, sob pena de afronta à Súmula n. 7 do STJ.

7. O valor fixado a título de indenização por danos morais e estéticos foi considerado moderado e proporcional, não havendo enriquecimento indevido da vítima.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A dedução do benefício previdenciário do valor do pensionamento mensal não é possível devido à natureza distinta das verbas. 2. A comprovação dos danos estéticos pode ser feita por laudo pericial, sem necessidade de prova fotográfica. 3. O valor da indenização por danos morais e estéticos deve ser proporcional e moderado, evitando enriquecimento indevido da vítima". 4. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente. 5 A revisão de matéria fático-probatória encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ" Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV, 491 e 1.022, I e II; CC, arts. 402, 884, 944 e 949.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.884.887/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021; STJ, AgInt no AgRg no Ag n. 1.401.036/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/8/2018.

(AgInt no AREsp n. 1.954.968/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025.)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que o magistrado agiu corretamente em consonância com os tribunais superiores.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
.

É como voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/03/2026